Tribunal: TJDFT
Processo: 0719606-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE; NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade (art. 1.010, CPC), cumpre à parte recorrente tecer as razões de seu inconformismo, confrontando os argumentos da decisão impugnada. In casu, há correlação lógica entre os argumentos trazidos na apelação com os fundamentos da sentença, haja vista que o albergamento da tese recursal implica em inevitável transmutação do provimento jurisdicional nesta derradeira instância ordinária. 2. Se a prova vindicada se mostra desnecessária, uma vez presentes elementos suficientes para a persuasão motivada (CPC, 371), o juiz pode dispensá-la e julgar a lide (artigo 370, CPC).
3. A sentença apelada encontra-se suficientemente motivada. O magistrado analisou as questões de fato e de direito para formação de seu convencimento, no sentido de acolher a pretensão deduzida na inicial da monitória, e rejeitar o pedido reconvencional, não havendo que se falar em violação aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados (artigo 93, IX, da CF; e artigos 11, 489, II e § 1o, IV, do CPC).
4. Do acervo probatório, se verifica a existência de documentos escritos que demonstram a existência da obrigação, não havendo demonstração apta a ensejar a invalidação as provas que instruíram a ação monitória.
5. Recurso conhecido e não provido.